Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733668-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CEU PEREIRA MONTENEGRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria do Céu Pereira Montenegro em face da decisão que indeferiu a limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignado em folha de pagamento e debitado em conta corrente a 30% dos seus vencimentos líquidos. Nas razões recursais, a agravante alega que não possui condições de arcar com seus gastos diários, pois os valores descontados englobam a totalidade de seus rendimentos. Ressalta as despesas com medicamentos necessários para tratar os problemas de saúde que vivencia. Conclui que é possível a limitação pretendida, considerando a manutenção do mínimo existencial necessário à sobrevivência. Pugna pela fixação, em antecipação de tutela recursal, do limite de 30% dos descontos noticiados. No mérito, pretende a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e exercer o cargo de técnico de enfermagem, percebendo mensalmente o valor bruto de R$ 2.060,00. Deste montante são descontadas parcelas da Seguridade Social, no importe de R$ 262,67, e as prestações de empréstimo consignado no valor de R$ 544,70. Remanesce, pois, a importância de R$ 1.252,86 (ID 30109209), a qual é debitada em conta corrente sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO” (ID 30109211 – Pág. 3). No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no evidente comprometimento da subsistência da agravante e seus familiares, em afronta a preservação do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana (Acórdão: 1374572, 7a Turma Cível, Relator: Des. Leila Arlanch, DJe: 18/10/2021). Noutro giro, observa-se que há relação de consumo entre a instituições financeira agravada e a contratante, ora agravante, em atenção aos artigos 2o e 3o, do CDC, bem como à Súmula 297 do STJ. Ademais, as formas de contratação (IDs 30107902 e 30107903) para os servidores públicos distritais, encontram previsão nos respectivos estatutos (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), os quais limitam o valor das parcelas consignadas a 30% dos seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo da remuneração bruta. Ocorre que, como destacado na decisão agravada, o desconto em conta corrente (ID 30107905) não é incluído no cálculo dos 30% da remuneração, como fundamentado em acórdão, de minha relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30% (trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós-contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão: 1361759, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 19/08/2021) (g.n.) Portanto, não é plausível o direito invocado pela agravante para readequar do valor dos descontos nos moldes pretendidos. Em conclusão, não se encontra presente um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator